Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709884-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CLAUDIO BARBOSA PIMENTEL AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. C. P., menor púbere, representado por seu genitor, Luiz Claudio Barbosa Pimentel, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701653-34.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que, apesar de não ter a idade mínima para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual avançada e maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Destaca que comprovou nos autos, por meio de inúmeros certificados, que possui vida escolar destacada, com excelente aproveitamento e obtenção de notas elevadas em todos os anos letivos, com habilidades extraordinárias reconhecidas nas instituições de renome onde cursou. Narra que logrou êxito em ser aprovada e classificada no vestibular de direito, ampla concorrência para o Centro Universitário de Brasília – CEUB, faculdade particular que goza de grande respeito e projeção no Distrito Federal, atravessando certame bastante concorrido. Informa que a instituição agravada se negou a realizar a matrícula do agravante em razão da parte ainda não possuir 18 (dezoito) anos completos. Defende que a Magna Carta e a Lei n° 9394/96 dispõem que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Ressalta que o ordenamento jurídico legal permite o avanço de série em razão da excepcional capacidade intelectiva, o que se amolda à hipótese dos autos. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Assim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada à agravada a aplicação das provas e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo no ID 34010969 e no ID 34018686. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Transcrevo a decisão agravada (ID 120118921 – autos de origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por BRUNO CARDOSO PIMENTEL, por meio de representante legal, em face do REU: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18 anos e está regularmente matriculada no 3o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende o autor que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC. No caso, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCISO II DO § 1o DO ARTIGO 38 DA LEI No 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O comando do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96 evidencia-se literal e autoexplicativo quando estabelece que os exames supletivos, aptos a habilitar o prosseguimento de estudos em caráter regular, realizar-se-ão, "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos". 2 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 3 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular. 4 - Evidenciando-se afronta ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, § 1o, inciso II, e ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal em que, no bojo do IRDR no 0005057- 03.2018.8.07.0000 (Tema 13), instaurado no intuito de uniformização da interpretação da questão no âmbito desta Corte, fixou-se a tese de que "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria", encontra-se ausente o requisito legal da probabilidade do direito e, por conseguinte, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405692, 07312795920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393173, 07259133920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela (fumus boni iuris e o periculum in mora). Assim, deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa do autor. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. No caso dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 02/20. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 54, inc. II, da Resolução no 02/20 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a medida liminar para a matrícula do agravante-impetrante. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1340991, 07531585920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1276334, 07056250720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela vindicado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 31 de março de 2022 16:17:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador